Tribunal: TJMT
Processo: 0016056-97.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016056-97.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARILZA BALBINO DE ALENCAR - CPF: 006.082.981-82 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –CAPACIDADE LABORATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS COMPLEMENTARES – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da ausência das respostas aos quesitos complementares, apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, se as indagações são
irrelevantes para alterar a conclusão do
expert
.

A realização da perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, inclusive aquele que exercia anteriormente ao acidente, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez, ou ao auxílio-doença. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marilza Balbino de Alencar, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0016056-97.2015.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a condenação da Autarquia Previdenciária na implantação da aposentadoria por invalidez, ou no restabelecimento do auxílio-doença, em favor da Apelante.

A Recorrente sustentou, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, porquanto houve cerceamento de defesa, na medida que não foram respondidos, pelo perito, os quesitos complementares, formulados pela parte Autora.

Defendeu, quanto ao mérito, que, embora o laudo pericial tenha atestado a capacidade laboral, os demais documentos, associados à condição social da Autora, demonstram a sua incapacidade para o trabalho e a sua impossibilidade de recolocação no mercado de trabalho, de modo que atendeu os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

Postulou, então, o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido inicial.

O INSS, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Marilza Balbino de Alencar ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0016056-97.2015.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a condenação da Autarquia Previdenciária na implantação da aposentadoria por invalidez, ou no restabelecimento do auxílio-doença, em favor da Apelante.

Os autos demonstram que a Autora, em 30 de outubro de 2014, sofreu um acidente de trabalho, fato que causou lesões na sua coluna e a impossibilitou de exercer as suas atividades habituais.

Noticiou que, diante destas enfermidades, foi deferido, administrativamente, o auxílio-doença, no período de 02 de fevereiro de 2015 a 15 de setembro de 2015, no entanto, o requerimento de prorrogação do auxílio foi indeferido e o benefício foi suspenso, porquanto a Autarquia Previdenciária entendeu que ela tinha condições de retornar ao trabalho.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste e a impossibilita de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, pois, entendeu, amparado no laudo pericial, que não havia incapacidade para o trabalho.

Contra essa decisão, recorre, agora,
Marilza Balbino de Alencar, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Esse o contexto fático-jurídico.

Conforme examinado, o objeto do presente Recurso é aferir se há a nulidade da sentença, diante da ocorrência de cerceamento de defesa, e se a incapacidade que acomete a Recorrente a impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituada, ou outra que lhe garanta a subsistência, e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, ou do auxílio-doença.

Com relação ao fundamento de ser nula a sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não terem sido respondidas, pela perícia, as indagações complementares, formuladas pela parte Autora, constato que esse argumento não se sustenta.

A Recorrente argumentou, no seu Recurso, que:

As questões surgidas com o laudo e levantadas nos quesitos complementares dizem respeito as funções exercidas pela recorrente no exercício de suas atividades habituais e que, se não respondidas não esclarecem, em que medida a recorrente poderá exercer plenamente o seu trabalho.

(...)

Os quesitos complementares pretendiam demonstrar que o exercício das atividades de auxiliar de limpeza exigem o carregamento de peso e de agachamento, em contradição a suas conclusões de capacidade para o trabalho. (id. 15713490, pág. 04).

Não obstante os argumentos recursais, o laudo pericial, confeccionado em juízo, diante do exame clínico da Recorrente, concluiu pela capacidade laborativa, inclusive para a atividade que exercia a época do acidente.

Confira-se o ter do laudo pericial:

(...)

6.
A doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado
para o exercício do ultimo trabalho ou atividade habitual
? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Não
. A lombociatalgia
permite que o trabalhador efetue limpeza
, porém com restrições de peso e agachamento.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta:
Não
há incapacidade permanente, temporária, parcial ou total
.

(...)

V — CONCLUSAO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que
a paciente está APTA a exercer atividades laborais
. (Destaquei).

Diante das referidas respostas e da conclusão adotada, entendo que a insurgência da Recorrente não prospera, já que a perícia foi clara ao afirmar que, do exame físico, não foram constatadas limitações.

Assim, tenho que os quesitos complementares, apresentados na manifestação de impugnação da perícia (id. 15713487), não detêm efeito prático algum, já que irrelevantes para alterar a conclusão do
expert
.

Na verdade, a insurgência recursal é mera irresignação da Recorrente com o resultado da perícia, que lhe foi desfavorável, o que, à mingua de elementos concretos em sentido contrário, não é suficiente para desconstituir o trabalho do perito judicial, possuidor de conhecimento técnico acerca do assunto.

Logo, entendo que, não sendo a resposta, aos referidos quesitos complementares, imprescindíveis e determinantes para fixar a condição física da Recorrente, não há falar em cerceamento de defesa, notadamente no caso, em que a insurgência da Recorrente não se embasou em outros elementos probatórios, mas em simples alegações.

Quanto ao mérito, e
m que pese às razões expostas pela Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (auxílio-doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez
exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o
auxílio-doença
, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária
para o exercício do seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial,
conforme descrito acima
, concluiu, de forma diversa da sustentada pela Apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a incapacidade total e permanente, tampouco a temporária, do segurado (id. 157134480).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a concessão da aposentadoria por invalidez, ou o restabelecimento do auxílio-doença, na medida que atestou, inclusive, a capacidade laboral da Recorrente para o trabalho que exercia a época do acidente.

Assim, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Posto isso, uma vez diagnosticada a capacidade laborativa da Recorrente, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível e mantenho incólume a sentença invectivada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022